Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRIBUTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE.
1. A responsabilidade do arrendante e do arrendatário é solidária quanto ao pagamento do imposto de propriedade de veículo automotor – IPVA, conforme disposição legal da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
2. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário.
3. A baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, em razão de sua natureza privada, não se equipara ou substitui a comunicação ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes.
3.1. Embora demonstrada a baixa no cadastro geral de gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, à mingua de comprovação de que o veículo tenha sido transferido para outro proprietário, permanece a responsabilidade solidária tributária da instituição financeira arrendante.
4. Apelação conhecida e não provida.